Tribunal: TJDFT
Processo: 0724243-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724243-29.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: K DELÍCIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 52824215, admitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ devolveu os autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.039.132/SP (Tema 1.209), afetado para a uniformização da controvérsia “(in)compatibilidade do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, previsto no art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, com o rito próprio da Execução Fiscal, disciplinado pela Lei n. 6.830/1980 e, sendo compatível, identificação das hipóteses de imprescindibilidade de sua instauração, considerando o fundamento jurídico do pleito de redirecionamento do feito executório”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 55750158). Logo, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019